Tribunal: STF
Processo: ARE 1460687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação ordinária — Pensionista de ex-servidor público estadual — Complementação de pensão — Ilegitimidade passiva das corrés CESP e CTEEP reconhecida, uma vez que não são responsáveis pela análise e concessão do benefício de complementação de aposentadoria e pensão, tampouco pelo processamento da respectiva folha de pagamento — Lei Estadual nº 4.819/58 e Decreto Estadual 42.698/97 — Responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado de São Paulo — Pretensão ao recebimento de verba regularmente recebida pelo marido em vida — Admissibilidade — Servidor admitido antes da vigência da Lei nº 200/74 — Benefício estabelecido pelas Leis nº 1.386/51 e nº 4.819/58 — Óbito que ocorreu posteriormente à EC 103/19 — Vedação prevista pela EC 103/19 que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando situações constituídas anteriormente - Regime complementar diverso do oficial, regulamentado pelas leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 - Proteção à família, ao idoso e à dignidade da pessoa humana - Atrasados devidos a partir do ajuizamento da ação - Correção monetária e juros de mora devidos, observado o respeito à Lei nº 11.960/2009, e a orientação do E. STF - Honorários advocatícios que se justifica fixar por equidade (art. 85, $ 8º, do NCPC). Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, §15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, como se observa, o marido da autora foi admitido como funcionário da Companhia Energética de São Paulo - CESP antes de 13/05/1974, e, por isso, teve o direito à complementação de aposentadoria garantido pela ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual n? 200/74. Tanto assim que recebia tal valor em vida (fls. 47).



    Com o falecimento do instituidor da pensão, em 16/03/2021, a autora requereu junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o benefício de pensão por morte, que lhe foi concedido em 24/03/2020, com início de vigência a partir da data do óbito de seu esposo (fls. 49).



    Ato contínuo, apresentou pedido administrativo junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo pleiteando a concessão do benefício de complementação de pensão prevista na Lei nº 4.819/58 e 200/74. No entanto, tal pedido foi indeferido, sob o fundamento que a EC 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão, ressalvadas apenas as já concedidas até a data de sua entrada em vigor (fls. 50).



    Com efeito, a Lei Estadual nº 1.386/51 dispõe:



    “Artigo 1º - O pessoal dos Serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de Aposentadorias e Pensões, quando aposentado terá direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores de Estado, de acordo com a legislação que vigorar. Parágrafo único. A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito o servidor na forma desta lei, correrá por conta de serviço ou repartição.



    Art. 2º Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição. Parágrafo único. Neste caso, os proventos serão proporcionalmente ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.



    [...] Artigo 9.º - Fica assegurado aos beneficiários do servidor falecido a direito de perceber do serviço ou repartição, a que pertencia o servidor falecido, uma diferença entre a importância que lhe for paga a título de pensão, pelo Instituto ou Caixa de Aposentadoria em que estiverem inscritos, e a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o servidor pela soma da quota do Instituto ou Caixa com a quota estadual prevista nesta lei.”



    E, a Lei Estadual nº 4.819/58:



    “Artigo 1.º - Fica criado o 'Fundo de Assistência Social do Estado' com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, as seguintes vantagens, já concedidas aos demais servidores públicos:



    (...)



    II - Complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1.974, de 18 de dezembro de 1952”.



    E, ainda, anote-se as regras da Lei Estadual n? 200/74:



    “Art. 1º - Ficam revogadas as Leis n. 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou específicas, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada.



    Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada”.



    O direito da autora, então, decorre deste conjunto normativo, no qual o falecido instituidor da pensão ostentava a qualidade de ex-empregado da Companhia Energética de São Paulo - CESP.



    Ademais, como se vê, o falecido marido da autora adquiriu tal direito quando do advento da Lei nº 200/74, que ressalvou “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, de forma que fariam jus aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada.



    [...]



    Dessa forma, não equivale dizer tratar-se de direito novo, acontecido após a vigência da referida Emenda Constitucional, e esse direito, portanto, não pode ser negado à beneficiária, após o falecimento do ex-empregado público, em 2020 (fis. 48), tal como ocorreu.



    É que o valor da complementação da aposentadoria, já paga ao instituidor da pensão quando em vida (fls. 47), passou a integrar seus proventos, de forma que se tornou indissociável, também, do valor da pensão que deve ser paga à autora.



    De outra banda, a complementação requerida pela autora se sujeita a regime complementar diverso, regulamentado pelas leis estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, não inserido, portanto, no regime previdenciário oficial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente